Tribunal: TJSP
Processo: 1005691-59.2016.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. ALEGAÇÃO DE FALHAS NAS PRÓTESES. PROVA TÉCNICO-PERICIAL. TRATAMENTO ADEQUADO E QUE DEPENDE DE RESPOSTA BIOLÓGICA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ERRO OU IMPERÍCIA À RÉ. PERÍCIA CONCLUSIVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Responsabilidade civil. Tratamento odontológico. Alegação de falhas na prestação dos serviços. Alegação de próteses defeituosas.

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. ALEGAÇÃO DE FALHAS NAS PRÓTESES. PROVA TÉCNICO-PERICIAL. TRATAMENTO ADEQUADO E QUE DEPENDE DE RESPOSTA BIOLÓGICA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ERRO OU IMPERÍCIA À RÉ. PERÍCIA CONCLUSIVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Responsabilidade civil. Tratamento odontológico. Alegação de falhas na prestação dos serviços. Alegação de próteses defeituosas. Prova técnico-pericial conclusiva. Tratamento adequado e que depende, ademais, de resposta biológica. Prova que não imputou erro da ré.
Improcedência do pedido mantida. Recurso não provido.